Tribunal: TJBA
Processo: 0002537-35.2010.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002537-35.2010.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANOEL GOMES SILVA Advogado(s): ROMILTON CARVALHO BONFIM SOBRINHO APELADO: FERTIBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Advogado(s):FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA, LUIS RAFAEL PEREIRA FERNANDES, DIEGO FELIPE DE FIGUEIREDO E SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO. ALEGADA COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE SELIC. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O indeferimento de provas pericial e testemunhal, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, não configura cerceamento de defesa, autorizando o julgamento antecipado da lide (art. 355, I e II, CPC). II - O prazo prescricional de 5 anos (art. 206, §5º, I, do CC/2002) foi corretamente observado, tendo sido ajuizada a ação antes de seu termo final. III - A utilização do índice SELIC para atualização do débito encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ, por englobar juros de mora e correção monetária, não configurando cobrança indevida. IV - A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença não se verifica, pois o recurso aborda diretamente os tópicos do julgamento, embora sem êxito. V - Recurso de apelação desprovido. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002537-35.2010.8.05.0088, em que figuram como apelante MANOEL GOMES SILVA e como apelada FERTIBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .